Tribunal: CARF
Processo: 13609.724577/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.724577/2020-65
ACÓRDÃO
1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ASSESSORIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETENÇÃO
NA FONTE.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis
ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA. INAPLICABILIDADE DO ART. 46 §1o DA
LEI 13.019/14.
A atual redação que defende ser aplicável foi dada pela Lei 13.214 de 14 de
dezembro de 2015, ou seja, após os fatos geradores objeto do presente
lançamento (fevereiro a abril de 2015), portanto, absolutamente
inaplicável. A alegada ausência de culpa e a tentativa de atribuir a
responsabilidade do recolhimento de tributos ao Estado do Mato Grosso
não é cabível na medida em que a intervenção ocorreu após a ocorrência
dos fatos geradores objeto do presente lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário tão somente para afastar a responsabilização solidária de José Carlos Rizoli,
Terezinha Covas Lisboa e Solange Amora Aliandro. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto
Carvalho de Sousa que negava provimento integral ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
007.189, de 12 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 13609.724576/2020-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Sousa Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a CSLL, referentes a fatos geradores ocorridos entre
fevereiro e abril do ano-calendário de 2015.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos cobrados neste
Auto de Infração é do Estado de Mato Grosso e do seu governador à época,
como também da interventora do Hospital Regional de Sorriso;
b) Que apesar de o referido hospital ter sido gerido por determinado período
pela Impugnante, os descumprimentos contratuais por parte do Estado do
Mato Grosso levaram a Impugnante à situação de asfixia financeira
insuportável, que culminou na apresentação ao ente público da notificação
de resolução contratual, em 08.05.2015, que se operaria de fato e de direito
60 dias depois;
c) Que dentro do prazo de aviso prévio, o Estado do Mato Grosso teria
decretado a intervenção nos serviços do hospital, bem como sustenta que o
inciso II do art. 2o do Decreto Intervencionista de n.o 118/156, destaca que a
intervenção tem como finalidade cumprir as obrigações não adimplidas pela
Impugnante, inclusive as de ordem tributária, o que não foi feito pela
interventora;
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
3
d) Que o não recolhimento dos valores objeto do presente lançamento decorre
exclusivamente do fato de que o Estado do Mato Grosso não cumpriu com
os termos acordados, notadamente com relação aos repasses mensais das
verbas para gestão e custeio do hospital, que deveriam ter sido feitos;
e) Que a Impugnante deixou de gerir o hospital em 08/06/2015, e que a
interventora obteve no judiciário medidas liminares que autorizaram a
interventora a movimentar as contas bancárias da Impugnante vinculadas ao
contrato de gestão, tendo em vista que aquela verba pertencia ao Estado do
Mato Grosso, o que revela que este sempre foi o responsável por custear as
despesas do hospital;
f) Que a partir de então a responsabilidade do Estado que já era indireta,
passa a ser direta, pois os valores eram retidos por ele em conjunto com a
interventora, e não eram repassados;
g) Que a Impugnante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato
Grosso, cujo valor da causa é de R$ 35.000.000,00, autos 56301-
36.2015.811.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública
de Cuiabá e nela há o detalhamento de todas as inadimplências do ente
público até então;
h) Que inexiste a responsabilidade solidária dos membros da diretoria
estatutária. Primeiro porque o secretário Marcello Lopes Martins, a
tesoureira Solange Amora Aliandro e a vice-presidente Teresinha Covas
Lisboa haviam se desligado do quadro de associados da Impugnante antes
da ocorrência dos fatos geradores em comento. Segundo porque, ainda que
fizessem parte da diretoria estatutária, como estava o presidente José Carlos
Riolli, fato é que na estrutura da entidade, o órgão administrativo soberano
é a Assembleia Geral, sendo a diretoria apenas o segundo órgão na
hierarquia;
i) Que ademais, não há uma linha sequer com a indicação individualizada e
detalhada de qual momento as pessoas físicas incluídas como devedores
solidários teriam agido com excesso de poder ou infração de lei ou estatuto
social, como também não há prova respectiva, ou seja, não existe a
especificação do que cada devedor solidário teria feito que configurasse
excesso de poder ou infração de lei ou estatuto e cujo ônus da prova é da
fiscalização e dele não se desincumbiu;
j) Por fim, que a CSLL exigida no presente lançamento deixou de ser recolhida
em razão de a Impugnante priorizar o pagamento de fornecedores, como
forma de conseguir atender aos pacientes, e que não há que se falar em
crime contra a ordem tributária, na medida em que o direito à vida é
previsto constitucionalmente como garantia fundamental.
k) Os responsáveis solidários José Carlos Rizolli, Teresinha Covas Lisboa e
Solange Amora Aliandro, também apresentaram impugnação, reiterando a
impugnação do contribuinte nas exatas palavras.

Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
4
Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-004.532 abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
CSLL. RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
O sujeito passivo deve recolher ao erário a contribuição retida na fonte em
pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Tais atos pode ser comissivos ou omissivos,
dolosos ou culposos.
Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade, por entender que não se verifica
nos presentes autos, nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, já que
o lançamento foi realizado por autoridade competente, com a garantia do direito de defesa, que
está sendo plenamente exercido pelo contribuinte.
No mérito, constatou que a Impugnante confessou a falta de recolhimento do valor
objeto do lançamento, e que a discussão reside unicamente com relação a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias.
Na sequência, afirma que o Contrato de Gestão n.o 003/SES/MT/12, pactuado com
o Estado do Mato Grosso, apenas reitera o que conta na legislação, no sentido de imputar à
Impugnante a responsabilidade pela quitação das obrigações fiscais do hospital, e que somente a
Lei pode alterar a responsabilidade tributária, de modo a deslocá-la para o Estado do Mato
Grosso. No presente caso, salientou que a intervenção ocorreu em momento posterior aos fatos
geradores, não havendo dúvidas com relação à responsabilidade pelo recolhimento dos tributos à
Impugnante, mormente porque a intervenção foi realizada por mero decreto.
No tocante à caracterização da responsabilidade solidária da mesa diretora,
entendeu restar caracterizada na medida em que o inciso III do art. 135 estabelece a
responsabilidade para as pessoas que pratiquem ato de gestão, caso das pessoas elencadas pela
Fiscalização, que atuaram para o inadimplemento do tributo, conforme se depreende do inciso I
do art. 22 do Estatuto do contribuinte.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
5
Por fim, desconsiderou as alegações tecidas contra a menção no relatório fiscal da
responsabilização penal da Impugnante, em decorrência de não de sua competência, conforme
teor da Súmula CARF n.o 28.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte se seus responsáveis solidários
interpuseram Recurso Voluntário conjunto, em que reitera os argumentos tecidos na defesa,
sendo necessário evidenciar os seguintes argumentos:

a) Alega que se aplica ao presente caso, o §1o do art. 46 da Lei Federal n.
13.019/14, que fundamenta o raciocínio de que a responsabilidade
tributária no presente caso não pode recair sobre o patrimônio da entidade
Recorrente, na medida em que estabelece que "a inadimplência da
administração pública não transfere à organização da sociedade civil a
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com
recursos próprios";
b) Que dessa forma, esse dispositivo legal transfere a responsabilidade
tributária de entidades sem fins lucrativos para o Poder Público, quando o
fato gerador dos tributos tenha sido praticado em decorrência de parceria
assumida com o Poder Público, e quando o não pagamento do tributo pela
entidade tenha decorrido de inadimplemento do Poder Público, ao não lhe
repassar os recursos públicos prometidos na parceria;
c) Que o acórdão recorrido fundamenta a responsabilidade solidária dos
diretores da pessoa jurídica autuada com base no mero inadimplemento do
tributo, sem trazer qualquer outro elemento para justificar a aplicação do
art. 135, III do CTN que não a suposta decisão pelo não pagamento do
tributo;
d) Que a jurisprudência já pacificou que o entendimento de que o mero
inadimplemento de tributo não caracteriza infração à lei para fins de
responsabilização tributária pelo art. 135 do CTN.

É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
6
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em resumo, o Recurso se funda basicamente em três fundamentos principais: (i)
alegada aplicação ao presente caso, do §1o do art. 46 da Lei Federal n. 13.019/14;
(ii) ausência de culpa e responsabilidade do adimplemento das obrigações
tributárias por parte do Estado em razão do Decreto Intervencionista n. 118/2015;
(iii) inexistência de fundamento para responsabilização solidária dos diretores em
razão do fundamento utilizado no TVF de mero inadimplemento.
Pois bem, o primeiro argumento trata-se de inovação de argumento trazido em
sede recursal, mas que de toda forma é complementar e dialoga com o segundo
argumento relativo à ausência de culpa e falta de responsabilidade da Recorrente
em razão da intervenção sofrida pelo Estado do Mato Grosso. Nenhum dos dois
argumentos deve ser acatado. Explico.
A lei federal 13.019/2014 regulamentou o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento
ou em acordos de cooperação. São os conhecidos contratos de gestão.
O Recorrente defende a aplicação do §1o do art. 46 da Lei Federal n. 13.019/14
com a seguinte redação:
§ 1o A inadimplência da administração pública não transfere à organização
da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações
vinculadas à parceria com recursos próprios.
Ocorre que, além de não restar claro e comprovado nos autos a alegada
inadimplência por parte do Governo do Estado, muito pelo contrário, a
implementação de uma medida extrema como um Decreto de Intervenção leva a
crer que, em verdade, era o Recorrente que não estava a cumprir suas obrigações
pactuadas.
Entretanto, mesmo que assim não fosse, o Recorrente esqueceu de esclarecer
que a atual redação que defende ser aplicável foi dada pela Lei 13.214 de 14 de
dezembro de 2015, ou seja, após os fatos geradores objeto do presente
lançamento (janeiro a abril de 2015), portanto, absolutamente inaplicável.
Por sua vez, quanto à alegada ausência de culpa e a tentativa de atribuir a
responsabilidade do recolhimento de tributos ao Estado do Mato Grosso, a DRJ foi
cirúrgica ao resolver a questão com um argumento simples e direto, a intervenção
ocorreu após a ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento.
Por entender absolutamente aplicáveis, cito trechos da decisão da DRJ:

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
7
A intervenção do estado de Mato Grosso, nos serviços delegados à autuada,
se deu, mediante Decreto 118, de 8/6/2015, após a ocorrência dos fatos
geradores (31/1/2015, 28/2/2015, 31/3/2015 e 30/4/2015) que são objeto
de cobrança no presente PAF. Tela abaixo capturada.

Assim, o argumento da Recorrente não é capaz de afastar a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos devidos no período em que o contrato de gestão
firmado entre as partes estava vigente. Outrossim, o valor retido e não recolhido
e a infração acabaram confessadas pela Recorrente.
Desta feita, no mérito não há como acolher os argumentos recursais, razão pela
qual nego provimento ao Recurso da contribuinte.
Entretanto, entendo assistir razão aos argumentos trazidos pelos responsáveis
solidários.
De fato, da análise do TVF não é possível observar a imputação de nenhum ato
diretamente relacionado aos responsáveis solidários. A autoridade fiscal aplicou
uma responsabilização objetiva sem delimitar nenhum contexto fático que
infirmasse, nem mesmo de forma superficial, o elemento doloso ou atuação
direta dos responsáveis na falta de recolhimento de tributos. Senão vejamos a
parte do TVF que trata da responsabilização solidária:

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
8

Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
9

Necessário ressaltar a jurisprudência do STJ atinente ao caso em tela e claramente
externada através da Súmula no 430:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Por sua vez, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do CPC,
sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, de
Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou entendimento segundo o
qual “a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.
Portanto, o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, por si só, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica.
Assim é que, tanto em razão da autoridade fiscal não ter trazido nenhum
elemento que demonstrasse o dolo da atuação da contribuinte, tanto pela
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.190 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724577/2020-65
10
ausência de contexto fático probatório que demonstrasse a atuação direta e
consciente dos responsáveis solidários em deixar de recolher tributos, não há
como subsistir a referida solidariedade.
Assim é que oriento meu voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
tão somente para afastar a responsabilização solidária de José Carlos Rizoli,
Terezinha Covas Lisboa e Solange Amora Aliandro.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário tão somente para afastar a responsabilização solidária de José Carlos Rizoli,
Terezinha Covas Lisboa e Solange Amora Aliandro.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Sousa Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1354
DF CARF MF
Original